Tribunal: TCU
Processo: 041.325/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas. Lei Rouanet. Edição de 4 livros de arte intitulados Coleção Artistas Coloniais Brasileiros, com textos e fotografias abordando os seguintes artistas: Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho), Manuel da Costa Ataíde (Ataíde), Francisco Vieira Servas (Servas) e Valentim da Fonseca e Silva (Mestre Valentim), principais representantes do Barroco e Rococó da cultura Colonial Brasileira. (no da TCE no sistema: 838/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor da empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, e de Antônio Carlos Gouveia Junior e Maria Cecilia Crevatin Gouveia - sócios administradores, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 10-11400 - "Coleção Artistas Coloniais Brasileiros"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, Antônio Carlos Gouveia Junior e Maria Cecilia Crevatin Gouveia, dando-se seguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, Antônio Carlos Gouveia Junior e Maria Cecilia Crevatin Gouveia, e condená-los ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data Valor 25/06/2013 140.000,00 18/12/2013 35.564,63 9.3. aplicar aos referidos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura/Ministério da Cidadania.